Tribunal: STF
Processo: RE 1578467
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que manteve a absolvição do recorrido pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, ao entender indispensável a apreensão da droga e a realização de perícia técnica para a comprovação da materialidade, não obstante a existência de interceptações telefônicas evidenciando tratativas de tráfico.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apreensão e perícia da substância entorpecente, reputadas essenciais pelo STJ, caracteriza violação direta à Constituição Federal ou demanda apenas exame de legislação infraconstitucional, o que impediria o processamento do recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão recorrido conclui, com base exclusivamente na interpretação da legislação infraconstitucional (art. 33 da Lei 11.343/2006 e Portaria ANVISA nº 344/1998), pela imprescindibilidade de prova técnica para a materialidade do crime de tráfico de drogas.



    4. O controle dessa interpretação infraconstitucional não é cabível na via extraordinária, pois eventual divergência configuraria apenas ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional.



    5. A análise pretendida pelo recorrente exigiria reexame dos requisitos legais da materialidade do delito, expediente sabidamente vedado nesse momento processual.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Recurso a que se nega seguimento.